Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711381-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELA MULLER, DANIELLA GONCALVES STEFANELLI, LUCAS ABREU BARROSO PACIENTE: CRISTIANO CABRAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS ABREU BARROSO e outras em favor de CRISTIANO CABRAL, tendo em aplicação contra o paciente de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, que estariam a lhe privar da liberdade de ir e vir. Em apertado resumo, sustenta-se que as medidas não se justificam, uma vez que aplicadas em contexto de retirada de bens pela ex-esposa do paciente do imóvel onde residiam, após se divorciarem, sem que este tenha concorrido para ofender a integridade física ou psicológica da suposta ofendida, a quem se imputam condutas dissonantes com o que decidido no Juízo de Família acerca dos bens que lhe foram destinados. Nesse contexto, os impetrantes pedem a concessão de liminar, para a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência contra o paciente (proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela, por qualquer meio de comunicação), e a concessão posterior da ordem, a fim de que essas sejam revogadas. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, não verifico na impetração elementos capazes de reverter a decisão do Juízo de origem, limitada a manter duas medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas em desfavor do ora paciente, quais seja, a proibição de aproximação da ex-esposa, bem como a proibição de com ela manter contato, por qualquer meio de comunicação, já que verificada a situação de marcante litigiosidade entre ambos quando do divórcio e divisão dos bens do ex-casal, prevenindo, desse modo, a ofensa à integridade física e psicológica à suposta vítima. A matéria, a rigor, depende de exame mais acurado, sobretudo em relação aos atos atribuídos ao paciente, em confronto com o que se atribui à sua esposa na retirada dos bens que lhes pertenceriam, em razão do divórcio operado no Juízo de Família, o que se dará por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator